Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-14.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706153-14.2025.8.07.0017 APELANTE: AILTO RIBEIRO FONSECA APELADO: BANCO AGIBANK S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO . Cuida-se de Apelação interposta por Ailto Ribeiro Fonseca contra a respeitável sentença Id. 77297922, que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 290, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil. Ao apresentar o recurso, o Apelante pleiteou a concessão de gratuidade de justiça, limitando-se, contudo, a alegar sua impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo recursal, de valor módico, sem, entretanto, instruir o pedido com documentos idôneos que comprovassem a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Regularmente intimado para, no prazo legal, comprovar a condição de hipossuficiente ou efetuar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (Id. 77991827), o Apelante quedou-se inerte, conforme certificado no Id. 78468579. Nas contrarrazões apresentadas (Id. 77297930), o Apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de deserção. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, verifico que na origem foi determinada a emenda da petição inicial Id. 77297920, por ter o ora Apelante proposto ação em desfavor de diversos Bancos com a mesma causa de pedir, in verbis: Observo que o autor propôs ação em desfavor de diversos Bancos tendo a mesma causa de pedir, processos: 0706164-43.2025.8.07.0017, 0706163-58.2025.8.07.0017, 0706161-88.2025.8.07.0017, 0706159- 21.2025.8.07.0017, 0706158-36.2025.8.07.0017, 0706157-51.2025.8.07.0017, 0706154-96.2025.8.07.0017, 0706153-14.2025.8.07.0017, 0706176-57.2025.8.07.0017, 0706177-42.2025.8.07.0017, 0706178- 27.2025.8.07.0017, 0706179-12.2025.8.07.0017, 0706180-94.2025.8.07.0017, 0706181-79.2025.8.07.0017, 0706183-49.2025.8.07.0017 e 0706184-34.2025.8.07.0017. Emende a inicial para juntar em apenas um processo (o mais antigo) todos os contratos relacionados ao mesmo réu e para: 1) juntar a cópia do contrato objeto do processo, por se tratar de documento importante para a lide; 2) caso não possua o instrumento, demonstrar a solicitação da cópia da avença em processo administrativo regular – correios, protocolo formal na agência bancária, canais oficiais de comunicação da instituição financeira ou plataforma consumidor.gov.br – e a negativa de fornecimento ou decurso do prazo de 30 dias, a contar do pedido; 3) esclarecer clara e objetivamente se celebrou ou não o contrato impugnado diretamente com a instituição financeira ou por intermédio da segunda ré; caso afirme não ter celebrado a avença e, após a cognição exauriente, verificar-se que houve a contratação, poderá ser condenado a pagar multa por litigância de má-fé, por violação ao inciso II do art. 80 do CPC; 4) juntar procuração assinada de próprio punho pela parte outorgante ou, se for eletrônica, assinada por meio de ferramenta reconhecida pelo ICP-Brasil; 5) demonstrar que o respectivo signatário esteja inscrito na Seccional da OAB do Distrito Federal, conforme § 2o do art. 10 da Lei 8.906/1994; 6) juntar foto portando o respectivo documento de identidade e comprovante de residência, uma vez que a Justiça do Distrito Federal está a receber diversas demandas com conteúdos semelhantes, nas quais se verificam, posteriormente, a falta de conhecimento dos demandantes da propositura das ações; 7) esclarecer a razão do fracionamento das demandas, ante a identidade de causa de pedir. Deverá, ainda, recolher as custas processuais ou demonstrar a hipossuficiência econômico-financeira familiar, devendo comprovar a renda mensal familiar, e não individual, juntando aos autos os três últimos contracheques e extratos bancários de todas as contas bancárias (poupança e conta corrente) de sua titularidade e de todos dos componentes familiares, bem como a declaração de imposto de renda do último ano. A emenda deverá vir na íntegra para substituir a peça de ingresso. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em consulta aos sistemas desta eg. Corte de Justiça observo que, dentre as várias ações propostas pelo Apelante na Vara Cível do Riacho Fundo, três delas são idênticas contra o Banco Agibank S.A. referentes ao mesmo Contrato no 1211230275, sendo elas: 0706154-96.2025.8.07.0017, 0706176-57.2025.8.07.0017 e a presente. Ressalto que a Nota Técnica 13/2024 expedida pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF), com base em itens do anexo A da Recomendação no 159 de 23 de outubro de 2024, aprovada pelo CNJ, recomenda medidas para identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva no Judiciário, tendo a determinação de emenda observado o referido poder geral de cautela. Diante do descumprimento da determinação de emenda, sobreveio a r. sentença Id. 77297922. Ademais, o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” No caso em exame, mesmo intimado, o Apelante deixou de demonstrar a hipossuficiência econômico-financeira familiar ou juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, em dobro, como determinado. Nesse contexto, o presente recurso está deserto, dada a inércia do Apelante em recolher o preparo recursal, de modo que não deve ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Assim, na ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, o recurso não terá o mérito examinado. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora